Tribunal: TJES
Processo: 0001456-97.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001456-97.2016.8.08.0010
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ATACADO B. J. NORTE LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. MERO PETICIONAMENTO INSUFICIENTE PARA INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 566, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, e dos arts. 924, V, e 925, do CPC. A execução foi proposta em 2016 para cobrança de débitos fiscais no valor histórico de R$ 354.074,52. Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o juízo de origem fixou como termo inicial da contagem do prazo prescricional a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens em 12/03/2018, reconhecendo que, decorrido o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional de cinco anos, consumou-se a prescrição intercorrente em 12/03/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal diante da ausência de constrição patrimonial efetiva no prazo legal, apesar das diligências e requerimentos formulados pela Fazenda Pública para localização de bens e reconhecimento de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 40, da Lei nº 6.830/1980, estabelece que, não sendo localizado o devedor ou bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo prescricional aplicável ao crédito executado.
4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou entendimento vinculante no sentido de que o prazo de suspensão de um ano se inicia automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens ou da não localização do devedor, passando a fluir, em seguida, o prazo prescricional.
5.
O mero peticionamento ou requerimento de diligências não é suficiente para interromper a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.
6.
No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 12/03/2018, iniciando-se nessa data o prazo de suspensão de um ano, findo em 12/03/2019, a partir do qual passou a fluir o prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 12/03/2024.
7.
Durante o período compreendido entre 13/03/2019 e 12/03/2024 não houve nos autos qualquer ato que resultasse em penhora efetiva ou outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, de modo que os requerimentos formulados pela exequente, embora indiquem intenção de prosseguimento da execução, não produziram resultado útil apto a interromper o prazo prescricional.
8.
A sistemática do art. 40, da Lei de Execuções Fiscais, pressupõe a dificuldade de localização de bens e impõe à Fazenda Pública o ônus de promover diligências eficazes para a satisfação do crédito dentro do prazo legal, não sendo possível imputar exclusivamente ao Judiciário o decurso do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.
O mero peticionamento ou requerimento de diligências para localização de bens não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.
A ausência de atos constritivos eficazes no período correspondente ao prazo de suspensão acrescido do prazo prescricional de cinco anos autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, arts. 924, V, e 925; CTN, art. 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; TJES, ApCiv 5000002-55.2016.8.08.0023, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 07.10.2025; TJES, ApCiv 0000637-91.1992.8.08.0014, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 29.07.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte (ID 18360508) que, nos autos da Execução Fiscal nº 0001456-97.2016.8.08.0010, ajuizada em desfavor de
ATACADO B J NORTE LTDA.
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, combinado com o artigo 924, V, e 925, ambos do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi proposta em 2016 para a cobrança de débitos fiscais que totalizavam o valor histórico de R$ 354.074,52 (trezentos e cinquenta e quatro mil, setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Após o trâmite processual, que incluiu tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o juízo
a

quo
intimou a Fazenda Pública para se manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566).

O ente estatal exarou manifestação (ID 18360507), sustentando a inexistência de prescrição, ao argumento de que manteve postura diligente na busca por bens do devedor, reiterando pedidos anteriores de reconhecimento de fraude à execução e penhora de imóvel.

Mesmo nestas condições, sobreveio a sentença recorrida, na qual a magistrada
a quo
considerou como marco inicial para a contagem do prazo o dia 12 de março de 2018, data em que o apelante teve ciência da não localização de bens. A partir daí, aplicou o prazo de um ano de suspensão, seguido pelo prazo de cinco anos de prescrição intercorrente, concluindo que este se exauriu em 12 de março de 2024, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal.

Diante desse panorama, o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente. Alega que não houve inércia de sua parte, pois atuou de forma diligente ao longo do processo, requerendo diversas medid
as para a satisfação do crédito, como buscas de bens e o reconhecimento de fraude à execução.

Argumenta,
por fim,
que a demora no andamento do feito não pode ser imputada ao exequente, mas sim aos mecanismos da justiça.

Pois bem. Como visto,
a
controvérsia central do presente recurso reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, matéria disciplinada pelo artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

No ponto, sabe-se que a
disciplina da prescrição intercorrente na execução fiscal tem como objetivo conciliar a prerrogativa da Fazenda Pública de cobrar seus créditos com o princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo, evitando a perpetuação indefinida das demandas judiciais.

O
referido
artigo 40, da Lei nº 6.830/1980, estabelece um procedimento específico para os casos em que o devedor não é localizado ou não são encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Conforme o dispositivo, o juiz suspenderá o curso da execução e, decorrido um ano sem que o devedor ou bens sejam localizados, ordenará o arquivamento dos autos. Após o decurso do prazo prescricional a partir dessa decisão, o juiz poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente.

A interpretação e a aplicação desse artigo foram objeto de ampla controvérsia, até que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), fixou
a seguintes
teses vinculantes.
Confira-se:

“(...
).
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
(...).”.

Ou seja
, a
aplicação dessas teses ao caso concreto demonstra o acerto da sentença recorrida.
Explico.

Isso porque, c
onforme assinalado pelo juízo
a quo
,
o órgão de assessoria jurídica
do Estado teve ciência da inexistência de bens penhoráveis em 12 de março de 2018 (ID 18360508, pág. 2). Nessa data, iniciou-se, de forma automática, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF, que se encerrou em 12 de março de 2019. A partir do dia seguinte, 13 de março de 2019, começou a fluir automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, cujo termo final ocorreu em 12 de março de 2024.

Destarte, a despeito de o
apelante alega
r
que não permaneceu inerte, apontando requerimentos como o de reconhecimento de fraude à execução, conforme
visto no item
4.3 do Tema 566, o que interrompe a prescrição não é o mero peticionamento em juízo, mas sim a efetiva constrição patrimonial,
sendo que n
o período de 12/03/2019 a 12/03/2024,
de modo indubitável,
não houve nos autos qualquer ato que tenha resultado em penhora efetiva de bens do devedor.

Sob tal perspectiva, o
s pedidos formulados pelo exequente, embora demonstrem uma intenção de prosseguir com o feito, não alcançaram o resultado prático exigido pela jurisprudência vinculante para interromper o prazo prescricional.

Ademais, a
demora na localização de bens, neste contexto, não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da justiça, como alega o apelante, pois a sistemática do artigo 40, da LEF e do Tema 566, pressupõe justamente a dificuldade na satisfação do crédito e impõe ao exequente o ônus de promover uma diligência eficaz dentro do prazo legal.

Em idêntica orientação:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INÉRCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O reconhecimento da prescrição intercorrente segue entendimento consolidado no STJ (Tema 566), segundo o qual a simples tentativa de localização de bens não interrompe a prescrição, sendo exigida a efetiva citação ou constrição patrimonial para tanto
. 4. A citação da executada ocorreu em 03/04/2017, sem subsequente penhora ou movimentação útil, e a única tentativa parcialmente frutífera de localização de bens (veículos via RENAJUD) não resultou em penhora efetiva, conforme certidão de 27/05/2021. 5.
A jurisprudência firmada pelo STJ estabelece que medidas como restrição via RENAJUD, desacompanhadas de penhora formal, intimação da parte e lavratura de termo, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional. 6. O transcurso do prazo legal de cinco anos após a citação válida, sem a efetiva constrição patrimonial ou outra causa interruptiva ou suspensiva, configura a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80, e da Súmula 314 do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A simples tentativa de localização de bens da parte executada não interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva constrição patrimonial. 2. A ausência de movimentação útil no processo após a citação válida justifica a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente, decorridos os cinco anos.
(TJES; Primeira Câmara Cível; ApCiv 5000002-55.2016.8.08.0023; Rel. Des. Alexandre Puppim;
Julg. 07/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. MARCOS TEMPORAIS DEFINIDOS PELO TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Tributário Nacional estabelece no art. 174 que a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo o prazo interrompido pela citação pessoal.
4. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 autoriza a suspensão da execução fiscal diante da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, estabelecendo que, após um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de manifestação judicial. 5. O STJ, ao julgar o Tema 566, fixou que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automático a partir da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou do devedor, e que, transcorrido esse período, inicia-se o prazo prescricional de forma independente de petição ou decisão judicial.
6. Constatou-se nos autos que, desde 1992, já havia notícia da ausência de bens penhoráveis relevantes. Embora tenha havido penhora de bem imóvel em 2006, esta foi posteriormente liberada em 11.02.2019 sem interposição de recurso, não havendo desde então qualquer medida útil à satisfação do crédito.
7. O mero requerimento de diligências sem resultado útil não configura causa interruptiva da prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A Fazenda Pública não demonstrou a existência de qualquer ato capaz de interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente ou justificativa para afastar sua própria inércia, sendo descabido atribuir exclusivamente ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso do tempo. 9. Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente com base na ausência de atos constritivos relevantes por mais de cinco anos, após o encerramento do prazo de suspensão
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano da suspensão da execução fiscal, contado da ciência da Fazenda quanto à ausência de bens ou do devedor. 2. A efetiva citação ou penhora de bens é condição necessária para interrupção do prazo prescricional, não bastando meras petições ou diligências inócuas da exequente. 3. A inércia da Fazenda Pública após a liberação do único bem penhorado configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(TJES; Primeira Câmara Cível; ApCiv 0000637-91.1992.8.08.0014; Rel. Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
;
Julg.
29/
07/2025).

Portanto, diante da ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição no período de mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão, a inércia qualificada da Fazenda Pública restou configurada, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)